Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. DESNECESSIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível a redução do montante dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde o apelante sustenta que é "autônomo" e recebe renda mensal equivalente ao valor de 1 (um) salário mínimo. A despeito do fato de ter outra filha com 3 (três) anos de idade, o alimentante não demonstrou a existência de gastos em montante que impeça a prestação dos alimentos à alimentanda. 2.2. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
3. Com efeito, não há razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular é proporcional e razoável. 3.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo genitor, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.